Tribunal: TJMT
Processo: 1056568-49.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056568-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 272.347.938-28 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1056568-49.2019.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
:
José Antônio Barbosa da Silva.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A
.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS POR RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PELO JUIZO DE ORIGEM -
RECOLHIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - CONDENAÇÃO DO AUTOR - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária à mingua da comprovação da alegada hipossuficiência.

Se a parte, devidamente intimada para o
recolhimento das custas processuais
, não interpõe recurso contra a decisão indeferitória, opera-se a preclusão, o que é o caso dos autos.

Compulsando os autos verifica-se que a magistrada a quo concedeu o parcelamento das custas em 6x, tendo, inclusive, o apelante recolhido a primeira parcela.

Com a sentença de improcedência dos pedidos da inicial, é consequência lógica a condenação do autor no ônus da sucumbência, por não ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1056568-49.2019.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
:
José Antônio Barbosa da Silva.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Antônio Barbosa da Silva

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da
ação de obrigação de não fazer c/c danos morais por retenção indevida de salário
n.
1056568-49.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S.A
.
, julgou totalmente improcedente a pretensão inicial e condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformado, recorre o autor, sustentando a incorreção da sentença, porque comprovou por meio de documentos anexados, que não possui condições financeiras em arcar com as custas do processo.

No ponto, diz que a decisão que indeferiu a justiça gratuita não levou em consideração a renda líquida do apelante e suas despesas, sendo que o pagamento dos encargos processuais irá prejudicar a subsistência do recorrente e da sua família.

Alega que a declaração de pobreza goza de presunção
juris tantum
de veracidade, e, por isso, não é preciso que a parte comprove a situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício.

Por tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade da justiça, isentando-o da condenação ao ônus da sucumbência.

Contrarrazões no id. 183673696, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1056568-49.2019.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
:
José Antônio Barbosa da Silva.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A
.

V O T O

Na origem, cuida-se de
ação de obrigação de não fazer c/c danos morais por retenção indevida de salário
n.
1056568-49.2019.8.11.0041,

ajuizada por
José Antônio Barbosa da Silva
em desfavor do
Banco do Brasil S.A
,
objetivando a condenação da instituição financeira em danos morais por supostamente estar efetuando descontos indevidos no salário do ora apelante.

Narrou na inicial que possui contratos de empréstimo com a requerida, da qual parte é descontado em folha de pagamento e outra parte descontado em conta corrente e que no dia 20.05.2019, insatisfeito com os serviços prestados pela requerida e com o advento da Resolução nº 3402/06 - CMN, da qual autorizava aos servidores do Estado a portabilidade de sua conta bancária, o Requerente procurou a instituição bancária Bradesco e solicitou a portabilidade salarial, conforme pode ser comprovado pelo protocolo expedido pelo Banco Requerido.

Relatou que desde a data da portabilidade não utilizou os serviços bancários do Banco requerido e que o ente pagante continua a depositar os valores do salário junto ao Banco do Brasil, e este, por sua vez, faz a transferência ao Banco Bradesco S.A.

Asseverou que o requerido, ao transferir os valores ao Banco Bradesco, faz a retenção de valores a titulo de empréstimo e que estão sobressaindo ao teto do limite de 30%.

Informou que possui renda líquida, após os descontos obrigatórios, no valor de R$ 12.339,75 (doze mil trezentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), e que os descontos da Requerida em folha de pagamento resultam no valor de R$ 3.514,80, e na conta corrente no valor de R$ 3.942,46, que remonta a quantia total de R$ 7.457,26 (sete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), equivalente a 60% da renda liquida do Autor.

Mencionou, ainda, que no mês de julho de 2019 o valor transferido pelo Banco do Brasil foi na monta de R$ 5.591,59 (cinco mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos), o que ensejou a propositura da presente ação.

Por fim, requereu a antecipação da tutela para que a requerida fosse compelida a efetuar o desbloqueio e abstivesse de bloquear os valores recebidos a titulo de salário do requerente, transferindo-o para conta da portabilidade, sem qualquer retenção. No mérito, requereu a indenização por dano moral, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a confirmação da tutela de urgência.

Recebida a inicial, foi indeferida a gratuidade da justiça, id. 30372177 (autos de origem). Interposto Embargos de declaração (id. 32001606), foi proferida decisão acolhendo os embargos e deferindo o parcelamento das custas (id. 32555410).

O autor efetuou o recolhimento da primeira parcela, consoante se vê no id. 34254047.

A Magistrada de origem indeferiu a tutela de urgência requestada, id. 42989565.

Após o tramite processual, a douta magistrada
a quo
julgou totalmente improcedente a pretensão inicial e condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

Não concordando com o édito judicial, insurge-se o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença hostilizada sob o argumento da comprovação da hipossuficiência financeira.

No ponto, diz que a decisão que indeferiu a justiça gratuita não levou em consideração a renda líquida do apelante e suas despesas, sendo que o pagamento dos encargos processuais irá prejudicar a subsistência do recorrente e da sua família.

Alega que a declaração de pobreza goza de presunção
juris tantum
de veracidade, e, por isso, não é preciso que a parte comprove a situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício.

Por tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade da justiça, isentando-o da condenação ao ônus da sucumbência.

Pois bem. Baldadas os argumentos vertidos, a pretensão recursal resta preclusa.

Isto porque, indeferido o pedido de justiça gratuita pela instância originária, caberia à parte autora impugnar a decisão pela via recursal do agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, todavia, permaneceu inerte.

À vista disso, é de clareza solar que o momento processual oportuno para impugnar o indeferimento da benesse há muito passou, sem que o apelante construísse qualquer argumento rechaçando as conclusões adotadas pela magistrada de origem.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente seja de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Ora, com a devida vênia, o autor, ora apelante, deveria ter sido diligente e ter apresentado recurso à instância superior contra o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, o que não ocorreu, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão de sua sucumbência.

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

Não havendo recurso próprio contra decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão” .
(RAC n.

1005492-44.2023.8.11.0041,

3ª Câmara Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 20.09.23 – negritei)

Nessa toada, já pronunciei em caso análogo, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que, apesar da notória insistência dos recorrentes, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ” .
(RAC n.

0007245-82.2014.8.11.0004, 3ª

Câmara de Direito Privado,

minha relatoria, J. 14.12.22)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a

sentença objurgada não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024